Tribunal: CARF
Processo: 10280.721227/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721227/2013-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.915 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA MIRONGA S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA.
DISPENSABILIDADE.
Para fins de exclusão da tributação de Áreas legalmente não tributáveis é
dispensável que tenha sido informada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), mediante Ato Declaratório
Ambiental (ADA) apresentado tempestivamente.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). Restou comprovado nos autos a averbação da
área declarada.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT) SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) reconhecer a área de reserva legal de 3.266,6 ha; b) reconhecer a
área de preservação permanente de 190,0 ha; e c) determinar o cálculo do Valor da Terra Nua -
VTN conforme declarado. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto que davam provimento parcial ao recurso em
menor extensão apenas para reconhecer a área de reserva legal e o VTN declarado. Votaram
pelas conclusões, quanto à área de preservação permanente, os conselheiros Cleberson Alex
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721227/2013-70
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.915 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721227/2013-70

Friess e Miriam Denise Xavier. Vencido em primeira votação o conselheiro José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro que votou por converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSB) que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito
tributário exigido, conforme ementa do Acórdão no 03-064.602 (fls. 103/109):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2009
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade aventada.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se, além da averbação tempestiva
da área de reserva legal, que essas áreas ambientais, glosadas pela autoridade fiscal,
sejam objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em tempo hábil no
IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deve ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009 com base no SIPT/RFB, por falta
de laudo técnico de avaliação com ART/CREA, em consonância com a NBR 14.653-3
da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II demonstrando o valor
fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e as respectivas peculiaridades
desfavoráveis, para justificar o valor pretendido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 36/40, lavrada em 22/04/2013, que exige o
pagamento do crédito tributário no montante total de R$ 332.218,64, exercício 2009, sendo R$
159.490,47 de Imposto Suplementar, R$ 53.110,32 de Juros de Mora, calculados até 20/04/2013,
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.915 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721227/2013-70

e R$ 119.617,85 de Multa de Ofício, passível de redução, referente ao imóvel rural denominado
“Fazenda Mironga S/A”, cadastrado perante a RFB sob o NIRF 2.817.727-4, com área total
declarada de 6.693,8 ha, localizado no município de Paragominas - PA.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fls. 37/38) temos
que, após analisar os documentos apresentados e a DITR/2009, a fiscalização:
a) Glosou integralmente as áreas declaradas de preservação permanente
(190,0 ha) e de reserva legal (4.166,5 ha);
b) Desconsiderou o VTN declarado de R$ 150.854,00 (R$ 22,54/ha) e o
arbitrou em R$ 1.331.062,13 (R$ 198,85/ha), com base no SIPT/RFB;
c) Apurou imposto suplementar de R$ 159.490,47, conforme demonstrativo
de fls. 39, em razão do aumento das áreas aproveitável/tributável, do VTN
tributável e da alíquota de cálculo, pela redução do grau de utilização do
imóvel.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
14/05/2013 (fl. 41) e, em 13/06/2013, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 46/60,
instruída com os documentos nas fls. 61 a 99, onde se insurge contra:
1. O arbitramento do VTN por entender que está em desacordo com a
Resolução CEPAF 01/2011;
2. A glosa das áreas de reserva legal e de preservação permanente, por falta
de ADA, uma vez que tal documento é prescindível e desnecessário para
fins de isenção do ITR.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSB para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-064.602, em 12/11/2014 a 1a Turma julgou no sentido de considerar
improcedente a impugnação apresentada.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSB, pessoalmente, em
22/06/2015 (fl. 111) e, inconformado com a decisão prolatada, em 21/07/2015, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 113/129, instruído com os documentos nas
fls. 130 a 178, onde:
1. Informa que a Reserva Legal, correspondente a 50% das áreas dos
imóveis, estão averbadas nas Matrículas no 1.638 (fls. 150/153) e no 2.935
(fls. 154/157) registradas no Cartório de Registro de Paragominas;
2. Argumenta que, segundo o Laudo Técnico nas fls. 158/171, a área
correspondente a Reserva Legal Total do Imóvel, das duas matrículas,
ultrapassa o percentual averbado nas matrículas;
3. Alega que, segundo o posicionamento majoritário da jurisprudência, a
Receita Federal não pode e nem deve exigir a apresentação de ADA para
comprovação dessas áreas não tributáveis;
4. Discorda dos valores atribuídos para tributação da terra nua – VTN,
arbitrado de forma genérica.

É o relatório.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.915 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721227/2013-70

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2009, referente ao imóvel denominado "Fazenda Mironga S/A". A lide
se restringe à glosa das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, tendo em vista que,
após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção das áreas declaradas. Foi
ainda modificado o Valor da Terra Nua, por não ter o contribuinte comprovado, por meio de
laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor
declarado.
Com efeito, o imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR, de competência
da União, na forma do art. 153, VI, da Constituição Federal de 1988, incide nas hipóteses
previstas no art. 29 do Código Tributário Nacional, e no art. 1o da Lei no 9.393/96, a saber:
CTN
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.
Lei no 9.393/96
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Desse modo, se o sujeito passivo incorrer em quaisquer das hipóteses previstas na
legislação como fato gerador do imposto, quais sejam a propriedade plena, o domínio útil ou a
posse de imóvel por natureza, deve recolher o ITR na forma determinada pela norma.
Destarte, a Lei no 9.393/96 estabelece que, para efeito de definição da base de
cálculo do imposto, algumas áreas deverão ser excluídas da área tributável do imóvel, senão
vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.915 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721227/2013-70

b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001).
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
A Recorrente se insurge contra a exigência do Ato Declaratório Ambiental - ADA
para a isenção das Áreas de Preservação Permanente e Reserva legal, tendo em vista que a
motivação da DRJ para negar a isenção foi a não apresentação do ADA.
Pois bem. A decisão de piso assim se pronunciou acerca das áreas glosadas:
Na análise da glosa efetuada pela autoridade fiscal das áreas ambientais informadas na
DITR/2009, de preservação permanente (190,0 ha) e de reserva legal (4.166,5 ha),
verifica-se o descumprimento da exigência genérica de protocolização tempestiva de
Ato Declaratório Ambiental - ADA no IBAMA, no teor da intimação de fls.03/05.
(...)
Assim, torna-se imprescindível que as áreas de preservação permanente e de reserva
legal sejam reconhecidas mediante ato do IBAMA ou, no mínimo, que seja comprovada
a protocolização tempestiva do ADA, nos termos da intimação inicial.
(...)
No presente caso, constam as averbações tempestivas de 50,0% das áreas de 2.177,2 ha
e de 4.356,0 ha em 15/02/2001 conforme certidões do Cartório do Único Ofício de
Paragominas - PA (fls.79/80 e 83/85), perfazendo uma área de reserva legal averbada de
3.266,6 ha (1.088,6 ha + 2.178,0 ha), cumprindo a referida exigência somente para essa
área no ITR/2009, considerada como pré-requisito para a protocolização do ADA
requerido.
(...)
Dessa forma, não cumprida a mencionada exigência de ADA tempestivo nem para a
área averbada tempestivamente (3.266,6 ha), para isenção do ITR/2009, entendo que
deva ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, das áreas declaradas de
preservação permanente (190,0 ha) e de reserva legal (4.166,5 ha), com sua
conseqüente reclassificação como áreas tributáveis/aproveitáveis.
Nesse diapasão, em face da decisão proferida pela DRJ, passamos à análise da
necessidade do Ato Declaratório Ambiental, conforme destacado no Recurso Voluntário.

Ato Declaratório Ambiental - ADA
De plano, cabe destacar, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e de
Reserva Legal/Utilização limitada, que o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido
de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, não é necessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão da área da base de cálculo do ITR, com fundamento
no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Nesse contexto, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já possui Parecer
favorável (Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016) reconhecendo o entendimento consolidado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da inexigibilidade do ADA nos casos de área
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.915 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721227/2013-70

de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à isenção do ITR,
sendo a referida orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e
recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Logo, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da
isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal/Utilização Limitada,
bastando que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a
precisa delimitação dessas áreas, o que encontra-se plenamente demonstrado nos presentes autos
através de laudo técnico.
Como visto, a motivação estabelecida pela DRJ quanto ao não acatamento da APP
e ARL foi a não apresentação do ADA, o que não pode prevalecer para efeitos de fruição da
isenção das referidas áreas em sua Declaração de ITR.
No que tange à necessidade prévia de averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel como condição para a concessão da isenção do Imposto Territorial Rural,
prevista no art. 10, II “a”, da Lei n° 9.393/96, o Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento no sentido de considerar indispensável a preexistência de averbação da reserva
legal no registro de imóveis como condição para a sua concessão.
Assim, para fazer jus a isenção pleiteada, necessários se faz com que a área
referente à reserva legal/utilização limitada esteja averbada na matricula do imóvel em data
anterior ao fato gerador, conforme entendimento estabelecido no teor da Súmula CARF n° 122,
senão vejamos:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
No caso em apreço, conforme já ressaltado na decisão de piso, comprovou-se
estar averbada tempestivamente, a área de reserva legal 3.266,6 ha na matrícula do imóvel,
restando assim cumprida a exigência para parte da área declarada.
Assim, devem ser acatadas as áreas declaradas de preservação permanente de
190,0 ha e reserva legal de 3.266,6 ha.

VTN - Valor da Terra Nua
A Recorrente se insurge contra o levantamento efetuado com base do sistema
SIPT. Afirma que a Fiscalização arbitrou novo valor a propriedade sem informar qual foi o
critério utilizado, pois sequer há a tela do SIPT nos autos.
A DRJ esclarece que o VTN aplicado corresponde ao VTN/ha médio, constante
do Sistema de Preço de Terras - SIPT de 2009, tendo sido apurado com base nos valores
informados pelos próprios contribuintes nas suas respectivas declarações do ITR, para os
imóveis localizados no município de Paragominas - PA (fls. 04).
Cabe nesse ponto destacar que o VTN médio utilizado pela autoridade fiscal não
cumpriu as exigências legais determinadas pela legislação de regência.
Com efeito, a utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis
rurais, a princípio, tem amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Assim, conforme disposição
legal, o valor do SIPT só é utilizado quando, depois de intimado o contribuinte não apresenta
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.915 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721227/2013-70

elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor
fica sujeito à revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que
o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
Com efeito, as tabelas de valores indicados no SIPT, quando elaboradas de acordo
com a legislação de regência, servem como referencial para amparar o trabalho de malha das
declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal se o contribuinte não
lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde ao valor efetivo na data do
fato gerador, após prévia intimação.
Assim sendo, se faz necessária uma análise preliminar sobre a possibilidade da
utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando elaborada tendo por base as DITR do
município onde se localiza o imóvel. Ou seja, se há legalidade da forma de cálculo que é
utilizado, neste caso, para se encontrar os valores determinados na referida tabela.
Dessa forma, necessário se faz a verificação de qual metodologia foi utilizada para
se chegar aos valores constantes da tabela SIPT, se elaborada tendo por base a média dos VTN
das DITR entregues no município da localização do imóvel ou o VTN médio por aptidão
agrícola, onde se avalia os preços médios por hectare de terras do município onde está localizado
o imóvel, apurado através da avaliação pela Secretaria Estadual de Agricultura os preços de
terras levando em conta de existência de lavouras, campos, pastagens, matas.
O VTN, no presente caso, foi calculado sem aptidão agrícola.
Analisando o conteúdo das normas reguladoras para a fixação dos preços médios
de terras por hectare, constata-se que o levantamento do VTN, levando conta a média dos VTN
constantes da DITRs, não condiz com o proposto pelo art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (grifamos)
Assim se manifesta o art. 12 da Lei n° 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I- valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o estado
de conservação;
II- valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.915 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721227/2013-70

Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação do art.
12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I- localização do imóvel
II- aptidão agrícola;
III- dimensão do imóvel;
IV- área ocupada e ancianidade das posses;
V- funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias. (grifei)
Nesse diapasão, ressai claro que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em
seu art. 14 dispõe que as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos
no artigo 12, § 1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos
municípios.
Assim, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o VTNm
adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, não podendo
ser utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
Assim, deve ser restabelecido o VTN declarado pelo Recorrente em sua DITR
glosado pela autoridade fiscal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para acatar as áreas declaradas de preservação permanente de 190,0
ha e reserva legal de 3.266,6 ha, bem como determinar o cálculo do Valor da Terra Nua - VTN
conforme declarado.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital